Tribunal: TJES
Processo: 0022077-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022077-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEDRO GONCALVES DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
ENTRE A PATOLOGIA E O LABOR EXERCIDO
.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por João Pedro Gonçalves da Conceição contra a sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de auxílio-doença acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do benefício, em especial o nexo causal entre a patologia do apelante e o trabalho por ele exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-doença acidentário é concedido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, em razão de acidente de trabalho ou doença dele decorrente, conforme os artigos 59 a 63 da Lei nº 8.213/91 e 71 a 81 do Decreto nº 3.048/99.

4. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório judicial, afasta a relação de causalidade ou concausalidade entre as doenças apresentadas pelo apelante (hérnia de disco L4-L5 e condropatia em joelho direito e esquerdo) e o trabalho exercido, bem como com possível acidente de trabalho.

5. As demais provas dos autos, incluindo os laudos médicos unilaterais, embora demonstrem a doença do apelante, não ilidem a conclusão da perícia judicial sobre a ausência de nexo de causalidade.

6. Não cabe a anulação da prova técnica pelo simples motivo de o resultado ser desfavorável aos interesses da parte, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, tem competência para indeferir aquelas desnecessárias ou protelatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 a 63, e 129, parágrafo único. Decreto nº 3.048/99, arts. 71 a 81.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível; julgado em 04/04/2023, Dje 16/04/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022077-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEDRO GONCALVES DA CONCEICAO
Advogados do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A, JEFERSON RONCONI DOS SANTOS - ES22175-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme relat
ad
o, trata-se de
apelação
cível
interposta
por
João Pedro Gonçalves da Conceição
contra
sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da
Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória,
que

julgou improcedente o pedido de
recebimento de
auxílio-doença acidentário, ao fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a
doença
e
o trabalho.

Pois bem.

Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar

se há prova segura
d
a existência dos requisitos autorizadores da concessão do benefício,
em especial o
nexo causal entre a
patologia
d
o
apelante e o
trabalho por el
e

exercido.

Nos termos dos artigos 59
a 63
, da Lei nº 8.213/91
e 71 a 81, do Decreto nº 3.048/99
,
será concedido
auxílio-doença
acidentário ao segurado que

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, em razão de acidente de trabalho
ou doença decorrente deste
.

Compulsando os autos,
em que pese
ser
incontroversa a existência de incap
acidade parcial, a

prova

pericial produzida sob o crivo do contraditório judicial é firme e conclusiva ao afastar a
relação
de causalidade ou concausalidade
entre as
doenças
apresentadas pel
o
apelante
com possível acidente de trabalho
,
tampouco em decorrência das atividades laborais
por el
e
exercidas.

Vejamos o laudo de fls. 191/202:

“[...] Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos,
o Perito conclui que o Periciando padece de quadro de hérnia de disco L4-L5 e condropatia em joelho direito e esquerdo
.

O quadro de contropatia em joelho direito e esquerdo
trata-se de quadro degenerativo, sem nexo com o trabalho
. Trata-se de doença comum na população em geral, cujo o aparecimento ocorre “com, sem, ou apesar do” trabalho exercido. Ademais, não se vislumbra incapacidade devido tal quadro.

Em relação ao quadro da coluna lombar (hérnia de disco) não se vislumbra quadro de doença ocupacional
. No momento da demissão periciando apresentava quadro de protusão e abaulamento discal em coluna vertebral (tratam-se de fases iniciais do quadro de hérnia de disco). Considerando o lapso temporal de 3 anos em que não se observa que o Periciando estava laborando, e fora durante tal período que ocorrera o agravamento do quadro acarretando o surgimento de hérnia de disco,
entende este Perito que o Periciando padece de doença comum na população em geral cujo fator desencadeador do agravamento não pode ser correlacionado ao trabalho exercido
.”

Nesse sentido,
não há que se falar em concessão de auxílio-acidente quando
as conclusões firmadas em
laudo
de
per
ícia médica deixam indene de dúvidas
que
não há

nexo
de causa ou concausa
entre a doença
que acomete o autor
e o trabalho
por ele exercido
.

Cito, a propósito, precedente desta Eg. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O TRABALHO. LAUDO PERICIAL ANALISADO COM AS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que se vê dos autos, trata-se, na origem, de ação acidentária objetivando a condenação do INSS ao pagamento de benefícios acidentários, eis que o requerente, ora apelante, estaria incapacitado para o labor, em razão de sequelas oriundas de lesões sofridas em um acidente de trabalho. 2. Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que o laudo pericial, expressamente, afirmou que as sequelas restritivas não possuem nexo causal e/ou concausal ocupacional. 3. Inexistindo relação de causa e efeito entre o acidente e o trabalho, não há que se falar em acidente de trabalho. 4. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível; julgado em 04/04/2023, Dje 16/04/2023)

Ressalte-se, por oportuno, que as demais provas dos autos,
em especial os laudos médicos unilaterais apresentados
,
embora tenham demonstrado a doença
d
o
apelante, n
ão foram capazes de ilidir a conclusão alcançada pela perícia judicial acerca da ausência de
doença incapacitante ou de
nexo
de causalidade.

D
iante da clareza da conclusão da prova pericial,
entendo que não merece guarida
o pedido
de nova perícia, uma vez que não
c
abe a anulação da prova

técnica
pelo simples motivo do resultado ser desfavorável aos interesses da parte, como
in casu –

afinal,
como destinatário das provas, ao juiz compete indeferir aquelas desnecessárias ou protelatórias.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e ele

NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida
.

Sem honorários ou custas, a teor do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.